Tribunal: TJPA
Processo: 0006151-08.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-20

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 â SENTENÃA ABSOLUTORIA â RECURSO MINISTERIAL â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS â PROVIMENTO. 1. O conjunto probatÃ3rio constante dos autos evidencia autoria e materialidade delitiva do acusado na prÃ¡tica do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, tanto em sede policial como em juÃzo, estando o depoimento do menor isolado nos autos e prestado em sede policial nÃ£o sendo confirmado sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa. Portanto, reformada a decisÃ£o de 1Âº grau e analisada a dosimetria de pena foi fixada pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusÃ£o, a qual, pelos marcos interruptivos, do recebimento da denuncia (22.07.2013) atÃ© o presente momento, considerando que se trata de sentenÃ§a absolutÃ3ria, jÃ¡ ultrapassou mais de 4 anos exigidos pelo art. 109, V do CPB.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e consequentemente declarada extinta a punibilidade pela prescriÃ§Ã£o apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JONILSON MONTEIRO DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006151-08.2013.8.14.0051
EMENTA:

APELAÇÃO - CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 - SENTENÇA ABSOLUTORIA - RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PROVIMENTO. 1. O conjunto probatório constante dos autos evidencia autoria e materialidade delitiva do acusado na prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, tanto em sede policial como em juízo, estando o depoimento do menor isolado nos autos e prestado em sede policial não sendo confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, reformada a decisão de 1º grau e analisada a dosimetria de pena foi fixada pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a qual, pelos marcos interruptivos, do recebimento da denuncia (22.07.2013) até o presente momento, considerando que se trata de sentença absolutória, já ultrapassou mais de 4 anos exigidos pelo art. 109, V do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e consequentemente declarada extinta a punibilidade pela prescrição após o trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento para condenação e consequentemente reconhecimento da prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém, 25 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JONILSON MONTEIRO DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006151-08.2013.8.14.0051
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que absolveu JONILSON MONTEIRO DA SILVA da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 21 de junho de 2013, por volta das 21:30min, após informações de populares, policiais militares abordaram o apelado, que tentou se desfazer, em via pública, de um revólver calibre 22.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
não convencido da autoria delitiva julgou improcedente a denúncia, absolvendo JONILSON MONTEIRO DA SILVA

da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, V do CPP.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando pela reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, uma vez demonstrada autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão e condenado o apelado JONILSON MONTEIRO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

É o relatório.

A revisão para julgamento em Plenário Virtual
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações dos policiais prestadas em sede policial, a ocorrência se trata de denuncia anônima de que havia um rapaz transitando em via pública portando arma de fogo, e ao se direcionarem ao local, avistaram dois indivíduos caminhando, sendo que um com as características semelhantes as repassadas na denuncia, ao perceber a presença da polícia, tirou algo da cintura e jogou ao lado, onde havia uma pequena vegetação. Os dois foram abordados e feita a busca na vegetação, localizaram uma arma de fogo, municiada. Ambos foram conduzidos a delegacia.

O outro indivíduo que acompanhava o acusado era o adolescente Ruan de Souza Mendonça, o qual afirmou em sede policial que este portava uma arma na cintura e que próximo dele vinha um rapaz de blusa branca, e que ao ver a presença de policiais se desvencilhou da arma, jogando-a ao lado e que não conhece o acusado e que este não tem nada a ver com a situação.

Em que pese o entendimento do magistrado na sentença pela absolvição do acusado, considerando tão somente o depoimento do adolescente Ruan, há de ressaltar que o conjunto probatório evidencia a autoria delitiva do acusado.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e apreensão de objeto (fl. 16) e Laudo de Balística (fl. N. 64/2013. Fl. 19/20)

Os policiais militares em sede policial foram enfáticos em informar que após a denuncia, foram ao local e avistaram a pessoa com as características semelhantes descritas, na companhia do menor, e ao perceberem a presença da polícia, o ora acusado se desvencilhou de algo, jogando-o na vegetação ao lado. Em juízo, embora dois policiais não recordem dos fatos, o policial Eleonor Pedroso de Queiroz, novamente declarou os fatos em consonância com o depoimento prestado em sede policial, afirmando que viu o acusado jogar algo do lado, quando percebeu a presença da polícia e após verificaram que se tratava de uma arma de fogo.

O depoimento do menor se encontra isolado nos autos e prestado em sede policial não sendo confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais o próprio acusado não compareceu em juízo, sendo declarado revel.

Portanto, demonstrada autoria e materialidade delitiva, tanto em sede policial como em juízo, reformo a decisão de 1º grau, para que seja o acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Passo a dosimetria de pena.

Culpabilidade
mostrou-se normal ao tipo penal; o réu não possui maus
antecedentes
; não há elementos que permitam analisar a
conduta social
do acusado e sua
personalidade
, devendo ser consideradas neutras; não há elementos para avaliação dos
motivos
e
consequências
, assim
aplico pena base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena
.

Ante o exposto
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para que seja o apelado condenado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 nos termos do voto.

Na oportunidade, ressalte-se que uma vez transitado em julgado o presente recurso e não havendo alteração no quantum da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

É como voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 25 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora